Tribunal: TJES
Processo: 0003218-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003218-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. IOF. RECÁLCULO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a abusividade de encargos cobrados em contrato de financiamento, determinando sua devolução simples, e revisou os juros moratórios para 1% ao mês. O recorrente sustenta: (i) extrapolação dos limites da lide ao julgar a taxa de juros remuneratórios sem pedido expresso; e (ii) necessidade de recálculo do IOF, excluindo-se da incidência as taxas administrativas consideradas abusivas, com devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o princípio da adstrição ao decidir sobre os juros remuneratórios sem pedido expresso da parte; (ii) definir se o IOF deve ser recalculado, excluindo da base de cálculo os encargos considerados abusivos; (iii) se cabe a devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da adstrição impede que o magistrado decida além do pedido formulado, conforme o art. 492 do CPC. No caso, a sentença analisou a legalidade dos juros remuneratórios sem que houvesse pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento
extra petita
, o que impõe a nulidade parcial da decisão nesse ponto.

4. A base de cálculo do IOF deve considerar apenas os valores legítimos do contrato. Assim, a exclusão de tarifas declaradas abusivas implica a necessidade de recálculo do imposto, para evitar oneração indevida do consumidor.

5. A jurisprudência reconheceu que a devolução em dobro do indébito prescinde da comprovação de má-fé da instituição financeira, modulando-se os efeitos para a partir da competência de março de 2021. No caso, considerando que as cobranças ocorreram antes da publicação do paradigma, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de tarifas abusivas da base de cálculo do IOF impõe o recálculo do imposto, para evitar tributação indevida.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira e quando as cobranças indevidas forem anteriores a março de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0030519-67.2012.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003218-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BORGES DE ALMEIDA, VINICIUS BORGES DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) APELADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG91567

VOTO

Conforme relat
a
do, trata-se de
recurso interposto contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Vitória
que julgou parcial
mente
procedente o pleito autoral para declarar a abusividade dos encargos cobrados a título de Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de cadastro, Seguro garantia e título de capitalização, bem
como
d
os
juros moratórios
de
8,10%, determinando sua retificação para 1% a.m.

D
etermin
ou
a devolução simples dos respectivos valores, corrigidos monetariamente e
acrescidos de
juros de 1% (um por cento) ao mês, além de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
.

Em suas razões, a apelante
pugna pela
reforma da sentença, argumentando que:
i)
não há pedido de revisão da taxa de juros remuneratório
s
na inicial
, pelo que deve ser sanada a contradição presente na sentença e excluída a improcedência deste pedido;
e
ii)

o
IOF teve sua incidência equivocada,
por considerar na base de cálculo as
taxas administrativas abusivamente cobradas
e declaradas nulas em sentença
,
sendo devida a
restitui
ção
em dobro
dos valores pagos a maior
.

Inicialmente, analisando as primeiras considerações da apelação, e em que pese não haver pedido expresso de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sabe-se que o pronunciamento judicial dado sem atender aos limites objetivos da lide, fere o princípio da adstrição, o que conduz, inevitavelmente, a anulação da sentença.

É o que versa o art.
492
do CPC, segundo o qual é
“
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

No caso dos autos, ao se debruçar sobre os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato, a sentença recorrida expressamente consignou que
“a taxa de juros remuneratórios pactuada, na faixa de 1,32% a.m. e 17,04 a.a., não se enquadra maculada por abusividade, até porque se encontra abaixo da média de mercado verificada”
.

Ocorre que
a legalidade dos juros remuneratórios
não foi ventilad
a
e sequer compunha a tese jurídica do
apelante
em sua inicial.

Desta feita, inequivocamente houve ofensa ao princípio da adstrição, atraindo a necessidade de reconhecimento da nulidade do julgamento nesse tocante.

Avançando no mérito,
cabe esclarecer que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

Acerca das
tarifas
administrativas
inseridas
no
contrato bancário
em exame
, o
juízo de origem acertadamente reconheceu a abusividade da cobrança dos encargos contestados pela parte autora, determinando a devolução simples/compensação dos valores pagos a maior. Assim, não havendo insurgência de qualquer das partes nesse tocante,
a questão revela-se preclusa
, sendo vedada sua rediscussão na presente via recursal
.

Especificamente quanto à cobrança de IOF, extrai-se das razões recursais que a
parte
apelant
e não se insurge
contra
a
incidência

do imposto
, mas tão somente
contra a

formatação de cálculo pratica, por entender que a base de cálculo não deve considerar as taxas administrativas consideradas ilegais e taxa de juros moratórios declarada abusiva.

Nesse tocante, razão assiste ao recorrente, considerando que o referido imposto incidiu, no caso dos autos, não apenas sobre o valor principal da dívida de financiamento, mas sobre o total do débito, no qual está incluído o montante cobrado a título de encargos já afastados pela sentença recorrida.

Destarte, a revisão dos valores da cobrança a título de IOF desponta como inafastável reflexo da exclusão de cobrança das tarifas ilegalmente cobradas pela instituição financeira, assim reconhecidas como abusivas pelo pronunciamento judicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

“
(...) Em eventual revisão do contrato, a fim de declarar ilegal a cobrança de alguma (s) ou todas taxas, tem-se que a revisão da incidência do IOF será uma decorrência lógica, razão pela qual inexiste nos autos inovação recursal. (...) Considerando que foram afastadas a cobrança de duas tarifas constantes no contrato firmado entre as partes (abertura de crédito TAC e serviço de terceiro), tenho que deve ser realizado o recálculo do valor do débito, a fim de que a cobrança de IOF incida apenas sobre o valor realmente devido. (...) Assim, nos termos do artigo 932, IV, a e b do CPC, CONHEÇO dos recursos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira apelante, a fim de reconhecer a legalidade da taxa de gravame eletrônico, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante pessoa física, para reconhecer a ilegalidade da taxa de abertura de crédito (TAC), DETERMINANDO O RECALCULO DO IOF PARA A QUE INCIDA APENAS SOBRE O VALOR REALMENTE DEVIDO, OU SEJA, MEDIANTE A EXCLUSÃO DAS TAXAS CONSIDERADAS ABUSIVAS (TAC E SERVIÇO DE TERCEIROS), sendo o valor da indébito atualizado a partir do efetivo desembolso, e em caso de atraso, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.” (TJES, Apelação Cível n° 0030519-67.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data de Julgamento: 26/ago/2019)

Por fim, quanto à devolução em dobro do indébito,
a
Corte Especial do e. STJ

decidiu
que
a
restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente,
ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente,
mostrando-se cabível
quando
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (
STJ,
EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária
e sendo as parcelas ora discutidas anteriores à

competência de março/2021,
a
repetição
do indébito

deve
ocorr
er
na forma simples
.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso a ele
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO,

para
i)

excluir d
a sentença
o julgamento de
improcedência do pedido de revisão dos juros remuneratórios e ii) determinar o
recálculo do IOF, excluindo-se da base de cálculo as taxas declaradas abusivas,
sendo o valor do indébito devolvido de forma simples e
atualizado a partir do efetivo desembolso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.